Tribunal: TJSP
Processo: 2166139-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Civil e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação.
Elementos destes autos evidenciam que as autoras, ora agravadas, contrataram profissional para providenciar o fechamento do forro de gesso em seu imóvel sem noticiar nestes autos. Inteligência do

Ementa:
Civil e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação.
Elementos destes autos evidenciam que as autoras, ora agravadas, contrataram profissional para providenciar o fechamento do forro de gesso em seu imóvel sem noticiar nestes autos. Inteligência do art. 493, do CPC. Por outro lado, em relação aos vazamentos, não se desincumbiu o agravante do ônus imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil, de modo que não há lugar para o acolhimento da pretensão ao afastamento da multa cominatória. Não obstante, o § 1o, do artigo 537, do Código de Processo Civil não se restringe à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Constatação, à luz dos elementos dos autos de que, no caso em exame, afigura-se excessiva a multa cominatória aplicada em R$ 30.000,00. Litigância de má-fé não caracterizada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.